Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-02.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELLA ADRIANA DA SILVA - CPF: 016.227.121-29 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AFERIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação revisional cumulada com pedido de indenização, declarando a inexigibilidade de faturas a partir de 01/2024 e condenando ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança das faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 foi legítima, diante da contestação de consumo elevado e alegado erro de medição; e (ii) se a situação configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O medidor de energia foi submetido a aferição técnica por órgão acreditado pelo INMETRO, conforme laudo técnico que atestou sua regularidade, inexistindo vício de medição.

4. A concessionária atendeu prontamente a solicitação da consumidora, realizando inspeção técnica e redistribuição de consumo, não se evidenciando falha ou omissão em sua conduta.

5. A mera insatisfação com o valor da fatura, desacompanhada de prova de erro ou falha do serviço, não configura, por si só, ilícito indenizável.

6. Não se comprovou violação a direitos da personalidade ou dano concreto, mas apenas desconforto decorrente de relação contratual regular, não ensejando reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de faturas de energia elétrica baseada em medição realizada por equipamento regularmente aferido por órgão técnico credenciado pelo INMETRO, inexistindo prova de defeito ou erro de leitura. 2. A ausência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação
“Revisional de Cobrança de Faturas”
, ajuizada por RAFAELLA ADRIANA DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado pela apelada, para declarar “
inexistentes as faturas dos meses de 01/2024 e subsequentes indevidas, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida”,
além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando os juros de mora mediante taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA, aplicando-se a SELIC a partir da prolação da sentença, que abrange os juros e correção (Cf. Id. n.º 289366420).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que as faturas contestadas foram devidamente corrigidas, com base na medição do novo aparelho instalado, e que não há qualquer irregularidade ou fraude nos valores cobrados.

Afirma, ainda, que o aumento do consumo se deu por fatores alheios ao controle da distribuidora, como o defeito no medidor, o que teria sido corrigido prontamente.

Em outra frente, aduz ser incabível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito, assim como porque não demonstrado qualquer prejuízo moral.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que sejam afastadas a condenação e a declaração de inexigibilidade dos débitos, julgando-se improcedentes os pedidos declaratórios e indenizatórios formulados pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada (cf. Id. nº 289366426).

Embora regularmente intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença assim decidiu a lide:

“Cuida-se de ação revisional de cobrança de faturas com pedido de liminar ajuizada por RAFAELLA ADRIANA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré, contando com um consumo de energia elétrica não superior a 248Kwh mês, no entanto, recebeu fatura referente ao período 01/2024 no valor de R$1.056,70 (mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos), consumo de 842Kwh, o que não condizem com sua realidade.

Sustenta que diante do aumento absurdo da fatura, a parte autora realizou reclamações, solicitando o refaturamento, por meio de protocolos 163208904 em 10/01/2024, tendo a distribuidora requerida constatado erro na leitura, assim realizando o refaturamento, e, enviando nova fatura para pagamento com valor de R$ 646,53 com o consumo 497Kwh.

Todavia, assevera que em consulta ao site da ré, constatou que não houve refaturamento da fatura contestada, mas sim a redistribuição do consumo entre as faturas dos meses de 12/2023 e 01/2024.

Por tais razões, propôs a presente ação com o fito de discutir inicialmente a ilegalidades das faturas expostas, quais sejam, Janeiro/2024 e Fevereiro/2024. Requereu a concessão de tutela antecipada para que ré se abstenha de realizar a suspensão do serviço essencial da Unidade consumidora da parte autora n° 6/258279-6. No mérito, requer a confirmação da tutela, refaturamento e, consequentemente, declaração de inexistência das faturas indevidas, bem como, indenização por danos morais.

Com a inicial anexa documentos.

Antecipação de tutela deferida via ID. 152260936.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação via ID. 170554030, aduzindo em síntese inexistir prova do direito pleiteado pela autora e possuindo presunção de veracidade as faturas de cobrança de energia elétrica, não havendo que se falar em indenização por danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Impugnação a contestação apresentada via ID. 173245974 rebatendo as alegações de defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação.

Intimadas a manifestarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnado pelo julgamento antecipado.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, impõe-se o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, resta tão somente discutir o mérito.

Inicialmente cumpre dizer que a legislação brasileira tratou em separado as relações consumeristas, especificamente no Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes submeterem-se a seus ditames, pois, considerada a regra da especificidade, deve o julgador aplicar a legislação adequada ao caso concreto.

Cumpre salientar que a autora se enquadra no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e, o réu, amolda-se à definição de fornecedor de produtos e serviços, nos termos do art. 3º, caput e §§1º e 2º, do mesmo códex, afastando a alegação da requerida.

(...)

No caso em tela, a parte autora contesta os valores das faturas dos meses a partir de 01/2024, e afirma que não cometeu nenhum tipo de irregularidade no medidor de energia elétrica, portanto ilegítima a cobrança do valor da fatura.

Pois bem, a controvérsia da demanda gira em torno da veracidade das supostas faturas cobradas indevidamente.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente da demandada, a quem compete demonstrar de forma inequívoca que não houve erro e consequentemente responsabilidade pelo ocorrido, elementar que se prontificasse a pugnar pela realização de prova pericial, pois apenas se descobriria o nexo causal a partir de parecer técnico qualificado e imparcial. Contudo, não o fez, e quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado.

Em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que:

"As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam. Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual'.

Cabia à parte ré demonstrar que houve o efetivo consumo de tal quantidade de energia pela autora, o que não se verifica nos autos. In casu, a requerida limita-se a alegar, de maneira genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calada na emissão de documento unilateral.

Não havendo provas robustas, a declaração de inexigibilidade da fatura é a medida mais acertada a se tomar.

(...)

Acerca do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que havendo interrupção no fornecimento de energia, como se extrai dos autos, há o dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

É inconcebível imaginar que a falta de energia, de modo indevido, não tenha causados danos à seara imaterial do requerente.

(...)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

(...)

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida e DECLARAR inexistentes as faturas dos meses de 01/2024 e subsequentes indevidas, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

II - CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A controvérsia cinge-se, essencialmente, a dois pontos: i) a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica nas faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024; e ii) a ocorrência de dano moral e o montante fixado a título de indenização.

É certo que autor e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o art. 6º, VIII, desse diploma brada que é direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo, não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário;

No presente caso, a alegação da autora de que o valor da fatura estaria acima do consumo habitual não foi corroborada por elementos técnicos idôneos, sendo irrelevante sua percepção subjetiva acerca do que seria um valor razoável. Conforme consta dos autos, o laudo do INMETRO, juntado pela requerida, atestou a regularidade do equipamento medidor da unidade consumidora, não havendo indicativo de defeito ou falha de funcionamento (Cf. Id. nº 289366412).

Nos termos do art. 248 e seguintes da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, é cabível a cobrança de valores em decorrência de consumo não faturado quando constatada irregularidade, desde que devidamente atestada por laudo técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. No caso em apreço, ocorreu exatamente o inverso: a verificação concluiu pela conformidade do aparelho, conforme consta no laudo emitido pelo IPEM/MT.

Ressalte-se que a cobrança de energia elétrica é baseada em dados objetivos coletados por equipamento específico de medição, cuja aferição é submetida a rigorosos padrões técnicos e de controle. Inexistindo falha no medidor e ausente qualquer outro indício técnico de irregularidade, prevalece a presunção de veracidade das medições registradas e faturadas pela concessionária.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE–NÃO COMPROVAÇÃODE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DEMORADE1%AOMÊS –RELAÇÃO CONTRATUAL–INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo. (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3º, do CDC). (N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

A apelada foi devidamente atendida pela concessionária, conforme registrado no ID nº 289366412, que comprova a realização de inspeção técnica no medidor de energia elétrica. Além disso, a alegação de que a cobrança teria sido irregular não foi amparada por nenhuma prova robusta a demonstrar falha do serviço ou erro na medição.

Assim, não se verifica qualquer conduta abusiva ou omissão por parte da concessionária que justifique o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito. Do mesmo modo, não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que não se evidenciou qualquer abalo a direito da personalidade da autora, mas apenas dissabor decorrente da dinâmica contratual, comum nas relações de consumo.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para reconhecer a legitimidade da cobrança questionada, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025